Tribunal: TJBA
Processo: 8038515-69.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038515-69.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SKAVA -MINAS MINERACAO, CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MELISSA FUCCI LEMOS ASSMANN, ANA CAROLINA BARROS ALVES MUZZI

APELADO: COPENER FLORESTAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO. RESCISÃO. INEXIGIBILIDADE DE CLÁUSULA PENAL PELO JUSTO MOTIVO DA RESCISÃO. RETENÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A parte autora não cumpriu de forma substancial as obrigações contratuais, com reiterados atrasos e não conformidade com o cronograma estabelecido, configurando inadimplemento contratual.

2
. A aplicação da cláusula resolutiva contratual, de acordo com o artigo 474 do Código Civil, foi adequada, considerando o descumprimento das obrigações essenciais.

3
. As retenções efetuadas pela apelada foram devidamente fundamentadas e realizadas em conformidade com as cláusulas contratuais, em resposta ao inadimplemento substancial da Apelante.

4
. As notificações extrajudiciais encaminhadas à parte autora comprovam a tentativa de resolução das pendências contratuais e a comunicação efetiva sobre as consequências do descumprimento.

5
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8038515-69.2019.8.05.0039
, em que figura como apelante
SKAVA – MINAS MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA
e, como parte apelada,
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
e
COPENER FLORESTAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça